Tribunal: TJSP
Processo: 2016896-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Insurgência contra decisão que reconheceu de ofício a incompetência relativa. Apesar da decisão não versar sobre quaisquer das matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Insurgência contra decisão que reconheceu de ofício a incompetência relativa. Apesar da decisão não versar sobre quaisquer das matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, absoluta ou relativa. Alegação da agravante que a negociação e contratação ocorreram em São João da Boa Vista, razão pela qual foi pactuada cláusula de eleição de foro para tal comarca. Competência territorial. Competência relativa que não pode ser reconhecida de ofício. Art. 337, §5o, CPC e Súmula no 33 do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.